Tribunal: TJDFT
Processo: 0734428-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734428-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ÍLIO ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: EMPRESA PRINCIPAL DE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MORA DO LOCATÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇOS COMPLEMENTARES À LOCAÇÃO SUSPENSOS PELO LOCADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO AO REEMBOLSO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de aluguéis, com pedidos de rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e de pagamento dos aluguéis em atraso. 1.1. A empresa autora relata que as partes firmaram contrato de locação imobiliária, com vigência de 1/2/12 a 31/1/13, ficando estabelecido o aluguel de R$1.800,00 mensais. Ante a permanência do réu no imóvel, a locação foi prorrogada por tempo indeterminado. Porém, o réu deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis a partir de 1/5/16, totalizando R$92.734,24 devidos, que, somados à mula contratual de 10% (R$9.273,42), perfazem o débito total de R$102.007,66. 1.2. O réu informa a desocupação voluntária em 18/1/19. Afirma que o último contrato celebrado com a autora, vigente de 25/3/15 a 24/4/15, era por temporada, do tipo apart-hotel, com previsão da prestação de serviços de hospedagem. Com a prorrogação contratual por prazo indeterminado, não seria mais exigível o pagamento adiantado dos aluguéis e encargos, como estava previsto anteriormente. Nesse contexto, o aluguel de maio/2016 somente poderia ter sido cobrado aos 31/5/16, porém a autora o exigiu em 1/5/16. Por não ter pagado o aluguel de forma antecipada, a autora o considerou em mora, deixando de prestar vários dos serviços previstos no contrato. Defende a inexistência de mora, razão por que não deveria incidir multa contratual e juros moratórios. Impugna os valores dos aluguéis cobrados. Apresenta reconvenção, para: a) abatimento dos serviços não prestados; b) rescisão contratual por culpa do locador, em face da cobrança antecipada e mora na prestação dos serviços complementares à locação. 1.3. Apelação do réu contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e julgou os pedidos reconvencionais improcedentes. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.1. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 3. Em decorrência do art. 58, V, Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), a sentença proferida em ação de despejo tem efeito somente devolutivo. 3.1. Excepcionalmente, ao apelo poderá ser atribuído efeito suspensivo, quando restarem configurados os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, aplicáveis por analogia à hipótese. 3.2. Dessa feita, cabia ao apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, limita-se a pedir o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar o cumprimento dos respectivos pressupostos. 3.3. Ademais, a análise dos fundamentos para conceder o efeito suspensivo à apelação se confunde, no caso, com o próprio objeto do recurso. 4. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. Note-se error in procedendo no caso, porquanto o juízo de origem, tão logo declarou saneado o feito, proferiu sentença no dia seguinte, deixando de abrir o prazo legal para que as partes pudessem solicitar ajustes ou esclarecimentos relativos ao saneamento, nos termos do art. 357, §1o, CPC. 4.1.1. A irregularidade verificada repercute no pleno exercício do direito ao contraditório e à defesa, o que pode levar ao reconhecimento de nulidade neste particular. 4.1.2. Porém, conforme art. 282, §1o, CPC, não se declara nulidade de ato processual, ainda que praticado de modo diverso, se alcançada sua finalidade ou se ausente o efetivo prejuízo à parte. 4.1.3. No caso, nenhum prejuízo efetivo está demonstrado. 4.1.4. A toda evidência, o que a parte pretendia com a impugnação do saneador não se restringia em solicitar esclarecimentos ou ajustes, tal como autoriza a norma processual, mas sim insurgir-se contra o indeferimento da oitiva testemunhal requerida, o que não se admite na estreia via do peticionamento previsto no §1o do art. 357 do CPC. 4.1.5. Outrossim, não se vislumbra prejuízo na eventual ausência de publicação no DJe, eis que a decisão saneadora que indefere provas não é recorrível por agravo de instrumento por não constar do rol do art. 1.015 do CPC. 4.1.6. Além disso, seria inteiramente possível à parte, em preliminar de apelação, alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, levando o seu inconformismo ao conhecimento do Tribunal, nos termos do art. 1.009, §1o, CPC, o que foi feito na hipótese dos autos. 4.2. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 4.2.1. Na hipótese, o indeferimento do pedido de prova testemunhal foi devidamente fundamentado pelo julgador, que considerou os elementos probatórios constantes dos autos suficientes para formar a sua convicção. 4.2.2. Noutro giro, tem-se por inútil a prova requerida, haja vista que a única pessoa mencionada como possível testemunha nas razões recursais foi ouvida pelo escrevente do 4o Ofício de Notas do DF, na presença do recorrente e de seu advogado, conforme documentado em ata notarial, o que dispensa nova oitiva em audiência. 5. Mérito. 5.1. O apelante postula a reforma da sentença, para exonerá-lo dos encargos moratórios, assim como para condenar a autora à indenização pelos serviços suprimidos durante todo o período de maio/2016 até a devolução das chaves. 5.2. Em que pesem as alegações recursais, as provas dos autos dão conta de que a locação não incluía, no preço do aluguel fixado, cobranças por eventuais serviços extras prestados em favor do locatário. Dessa feita, não é possível concluir que a empresa recorrida possuía a obrigação contratual de fornecer tais serviços complementares. 5.3. Nesse contexto, deve ser reconhecida a mora do apelante quanto ao pagamento dos aluguéis, porquanto não havia qualquer circunstância que justificasse o seu inadimplemento. 5.4. Pelas mesas razões, deve ser refutada a pretensão do apelante em ser reembolsado na proporção dos serviços supostamente suspensos pelo locador durante o período da mora. 6. A litigância de má-fé arguida nas contrarrazões não merece prosperar. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada. Isto é, não se presumem pelas alegações apresentadas na peça recursal, todas dirigidas à legitima defesa do direito que a parte entende possuir. 7. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 50 da Lei do Inquilinato, e 476 do Código Civil, sustentando que a recorrida, de forma ilegal, exigiu pagamento antecipado de aluguel e, espontaneamente, considerou caracterizada a mora, deixando de prestar serviços previstos no contrato. Afirma que, nos contratos bilaterais, é indevida a exigência, por parte de um dos contratantes, do cumprimento de obrigação antes de cumprida àquela que lhe compete; b) artigos 357, §1o, e 369, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ofensa ao direito de defesa e a “ausência de apreciação das provas dos autos” (id 14507718, pág. 8). Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 50 da Lei do Inquilinato, 476 do Código Civil, e 357, §1o, e 369, estes do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse admitir, em tese apenas, como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, tais como postas, não prescindem da interpretação de cláusulas contratuais e do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012